Tribunal: TJDFT
Processo: 0735031-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. VERIFICAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS. MODIFICAÇÃO. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Se, devidamente intimada, a parte não realizar o recolhimento do preparo, a distribuição será cancelada, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, e a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição, é indevida a condenação do autor ao pagamento das custas finais.